Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-51.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001345-51.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXON RENZEL SONAQUE - CPF: 820.973.051-72 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021